Tribunal: TJDFT
Processo: 0745078-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745078-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAPHAELA AMARAL RODRIGUES IMPETRANTE: RAYANE SUELLEN RIOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de RAPHAELA AMARAL RODRIGUES, contra decisão proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA, que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar (ID 52614195). Em suma, sustenta a impetrante que a paciente, presa preventivamente pela suposta prática do crime de roubo, previsto no art. 157, §2o, II e VII, do Código Penal, faz jus à prisão domiciliar, uma vez que é genitora de dois filhos menores, sendo um deles em fase de amamentação (nove meses de vida). Afirma que a paciente possui endereço fixo e que é a única pessoa capaz de prover o leite materno à filha menor. Ressalta que a manutenção da prisão preventiva em presídio constitui ilegalidade e abuso de poder. Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ainda que lhe sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, a confirmação da liminar, concedendo-se a ordem. É o relatório. DECIDO A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, indeferindo sua substituição por prisão domiciliar. Acerca do tema, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV – gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. Desta forma, a substituição é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão do benefício demanda a análise do caso concreto. Ademais, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal, “para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”. In casu, conquanto a Defesa alegue que a paciente possui filho menor de um ano que depende exclusivamente dela para seu sustento por meio da amamentação, tal alegação sequer fora ventilada no pedido operado na instância originária, o qual se baseou unicamente no fato da segregada possuir filhos menores. E, neste tocante, como bem esclarecida na decisão combatida, “faz necessário comprovação que a requerente é única pessoa responsável pelos filhos menores, não havendo pai, avós ou parentes capazes de assistir a criança”, não sendo este o caso dos autos. Outrossim, o próprio art. 318-A do Código de Processo Penal impõe que o benefício da substituição por prisão domiciliar depende categoricamente de não ter o acusado cometido o crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Ao ID 172281564 dos autos de origem, em 18/09/2023, a denúncia foi recebida sendo a paciente RAPHAELA AMARAL RODRIGUES como incursa no art. 157, § 2o, inc. II e VII, do CP, crime este praticado com violência à pessoa, o que, por si só impede a concessão do pleito. A propósito, assim narra a denúncia, que traz, inclusive, a utilização de arma branca: (...) No dia 10 de setembro de 2023, por volta das 08h40, na via pública da QS 408, Cj F, Lt 2, Primeira Avenida, Samambaia/DF, próximo à Igreja Ébenezer, os denunciados, com vontades livres e conscientes, previamente ajustados e em unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca contra Maria de Fátima S. M., subtraíram, para si, o veículo FIAT/UNO MILLE Economy, placas JJK0A71/DF, chassi 9BD195173C0314909 e diversos objetos que estavam no seu interior como secador, escova e tesouras de cabelo, de propriedade da referida vítima. Nas circunstâncias de tempo e local acima destacadas, o denunciado MÁRCIO, abordou a vítima Maria de Fátima, no momento em que ela saía do interior do veículo FIAT/UNO. Imediatamente, o denunciado ameaçou-a com uma faca, apontando-a contra o seu rosto. Em seguida, o denunciado determinou que a vítima entregasse a chave do automóvel, sob pena de morte, no que foi prontamente obedecido. Após a entrega das chaves ao denunciado, a denunciada RAPHAELA, que concorria para o crime, estando durante todo o tempo nas proximidades, dando apoio e segurança à conduta do comparsa, ingressou no veículo da vítima, como passageira. Em seguida, o denunciado também ingressou como condutor e deixaram o local com automóvel subtraído e na posse dos demais bens da vítima. (...) E, neste sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. CONCURSO DE PESSOAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. OBSERVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e autoria do crime de extorsão, em concurso de pessoas, mediante restrição de liberdade da vítima e o emprego de violência que resultou em lesões corporais de natureza grave, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar da paciente. As condições favoráveis da paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Embora a paciente seja mãe de filhos menores de 12 anos, não é possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, já que o crime foi praticado com violência (artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal). (TJDFT, Acórdão 1766186, 07398938220238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. HOMICÍDIO. FILHOS MENORES. CONVERSÃO DA PREVENTIVA EM DOMICILIAR. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O FIM A QUE SE DESTINA A MEDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Os artigos 318, incisos III e V, e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade ou à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes - premissa não atendida no caso dos autos. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido que "o cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP" (AgRg no HC n. 718.569/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022). 3. Estando a paciente indiciada e presa em flagrante por suposta prática de crimes de homicídio, na modalidade tentada, incabível a prisão domiciliar perseguida. 4. Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1723254, 07232228120238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Por fim, há que esclarecer que descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares previstas no art. 319, porquanto inadequadas, considerando, em especial, a pena máxima cominada ao delito, que é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, aliada à necessidade de garantir a ordem pública e impedir a reiteração delitiva – consoante destacado na decisão que decretou a prisão cautelar - o que autoriza a aplicação de medida mais gravosa (art. 313, I, do Código de Processo Penal). Ante o exposto, não demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários, INDEFIRO a liminar vindicada. Prossiga-se com a comunicação da presente decisão à autoridade impetrada, ficando dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora